Tribunal: STF
Processo: ARE 1461763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTES DE QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO, SITUADO EM LOGRADOURO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.



    1. Autor que sofreu queda ao pisar em um bueiro que estava com a tampa quebrada e, como consequência, suportou lesão corto-contusa em seu membro inferior esquerdo, logo abaixo do joelho.



    2. Responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo e na omissão específica do ente estatal, sendo desnecessária a análise de culpa de seus prepostos, bastando que se comprove o fato, o dano e o nexo de causalidade. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.



    3. Conservação e fiscalização das vias públicas, a fim de assegurar a integridade física dos transeuntes, que é responsabilidade do Município Réu, segundo o disposto no artigo 30, V, da Constituição Federal.



    4. Direitos se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito. Cabe ao réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa. 4.1. No caso concreto, as fotos da via, do ferimento, bem como a oitiva de testemunha em audiência de instrução e julgamento e o laudo pericial apresentado pelo expert, de confiança do juízo, demonstram o dano sofrido pelo Autor e o nexo de causalidade entre ele e a conduta da parte Ré, ainda que omissiva. 4.2. Réu que, por sua vez, não apresenta qualquer prova para afastar a sua responsabilidade sobre o evento.



    5. Destarte, presentes os requisitos necessários para a responsabilização civil do Município, tornando nítido o dever de indenizar os danos infligidos ao Autor.



    6. Danos materiais. Parte Autora que possuía, à época dos fatos, 10 anos, razão pela qual não cabe indenização por danos materiais em decorrência dos 07 dias de incapacidade física total, uma vez que, com essa idade não lhe seria permitido exercer atividade laborativa, ainda que como aprendiz. Afastamento da escola que será compensado em sede de danos morais.



    7. Dano estético. Caracterizado, ainda que em grau mínimo, comprovado pelo laudo da perícia médica (fls. 194/199) e pela foto anexada à exordial. Cicatriz de 5 cm, em face anterior da perna esquerda, capaz de causar vergonha, ou de afetar a imagem do Autor perante terceiros, além de sua própria estima. 7.1. Indenização arbitrada que deve levar em conta que se trata de dano leve, grau 2/5, sem alterações no movimento do membro e/ou perda de massa muscular, considerando, ainda, a idade do Autor. Valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que entendo estar de acordo com as circunstâncias supramencionadas, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    8. Danos morais. O dano moral exsurge in re ipsa, pois decorre da própria conduta do ofensor, configurada em virtude dos danos físicos e psíquicos provenientes do acidente do qual o Apelante foi vítima. 8.1. Verba compensatória ora arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar as circunstâncias do caso concreto, a natureza punitivo-pedagógica da condenação e os precedentes deste órgão fracionário.



    9. Consectários de mora. Relação extracontratual. 9.1. Juros de mora computados da data do evento danoso (Verbete Sumular nº 54, do STJ, e art. 398, do Código Civil), com aplicação do índice de juros da caderneta de poupança (artigo 1-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009). 9.2. Correção Monetária computada da presente data (Verbetes Sumulares nº 97, do TJRJ, e 362, do STJ), calculada com base no IPCA-E.



    10. Sucumbência. Inversão, considerando que o Autor decaiu de parte mínima do pedido. 10.1. Despesas Processuais. Condenação do Município no pagamento da taxa judiciária. Isenção prevista no art. 115, do Decreto-Lei nº 05/1975 que é aplicável apenas aos casos em que o ente federado integra o polo ativo da demanda. Aplicação dos enunciados 145 da súmula do TJRJ e do verbete 42 do FETJ. 10.2. Honorários advocatícios. Pagos pelo Réu, em favor da parte Autora, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, I, do CPC.



    11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente